Tribunal: TJES
Processo: 5016842-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016842-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECY DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDOR IDOSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Valdecy dos Santos Oliveira contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do Itaú Unibanco S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário. O agravante alega inexistência dos contratos que deram origem aos débitos e afirma que não autorizou as referidas operações bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência com vistas à imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante;
(ii) determinar se a alegação de inexistência dos contratos é verossímil a ponto de justificar a medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verossimilhança da alegação do agravante, idoso e hipervulnerável, que nega a celebração dos contratos que originaram os descontos, confere plausibilidade ao direito invocado, especialmente diante da ausência de prova da regularidade das contratações por parte da instituição financeira.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno (Súmula 479/STJ), impondo-lhes o ônus de demonstrar a validade dos negócios jurídicos questionados.

O caráter alimentar do benefício previdenciário e o valor reduzido dos proventos reforçam o perigo de dano, pois os descontos impactam diretamente na subsistência do agravante e comprometem sua dignidade.

O fato de os descontos se prolongarem desde agosto de 2022 não afasta a urgência, já que o dano se renova mensalmente e pode justificar, inclusive, a demora no ajuizamento da demanda.

A medida de suspensão dos descontos mostra-se reversível, podendo a instituição financeira reaver os valores por meios ordinários caso comprovada, ao final, a legalidade da contratação, em conformidade com o § 3º do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando o consumidor idoso nega a contratação e há indícios de fraude.

Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato diante de alegações verossímeis de inexistência ou falsidade.

A urgência não é afastada pela anterioridade dos descontos, pois o dano é contínuo e compromete verbas de natureza alimentar.

A suspensão dos descontos é medida reversível e proporcional diante da hipossuficiência do consumidor e da ausência de prejuízo irreparável à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, caput e § 3º; CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º e 39, III.

Súmula 479/STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5005411-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.11.2024.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5010158-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.11.2024.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002876-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016842-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: VALDECY DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDECY DOS SANTOS OLIVEIRA em razão da decisão que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada contra ITAÚ UNIBANCO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em seu benefício previdenciário.

A Agravante ajuizou a ação originária requerendo a concessão de tutela de urgência para que se determine a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contratos supostamente não celebrados.

O MM Juiz indeferiu a medida pleiteada, se limitando a afirmar que:

Nesse sentido, a versão que se tem nos autos é unilateral e pela própria narrativa da inicial os descontos já ocorrem no benefício do autor desde agosto/2022, o que por si só denota ausência de prejuízo irreparável no estabelecimento do contraditório, razão pela qual indefere-se a tutela de urgência postulada.

Seguiu-se o presente recurso.

O cerne da presente controvérsia recursal repousa na análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade do direito da Agravante afigura-se suficientemente demonstrada pelos elementos coligidos aos autos.

A narrativa inicial é verossímil ao descrever a surpresa da consumidora, pessoa idosa e de parcos recursos, ao constatar descontos em seus benefícios previdenciários oriundos de contratos de refinanciamento que nega veementemente ter autorizado ou solicitado.

Impõe-se reconhecer que, em casos como o presente, milita em favor do consumidor, especialmente o hipervulnerável, a proteção especial outorgada pelo ordenamento jurídico, que vai desde a guarida constitucional (art. 230, CR) até as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Em demandas análogas, a jurisprudência tem entendido como prudente e proporcional o deferimento de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos quando plausível a alegação de fraude, notadamente quando a parte beneficiária é idosa ou hipossuficiente. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA DA PENHA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos referentes a empréstimo consignado, alegadamente não contratado, realizado nos seus proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal visando à suspensão dos descontos nos proventos da agravante; (ii) determinar se o banco agravado comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado. III. RAZÕES DE DECIDIR A agravante alega que não contratou o empréstimo consignado nem solicitou cartão de crédito ao Banco BMG, apesar de serem efetuados descontos em seus proventos de aposentadoria desde 2018, em razão de suposta contratação fraudulenta. Embora o Banco BMG tenha juntado contrato assinado pela agravante, não há comprovação de que a mesma tenha utilizado o cartão de crédito ou recebido o valor do empréstimo consignado, uma vez que as faturas anexadas indicam apenas cobranças de encargos e seguros, sem registro de utilização. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de fraude ou delitos cometidos por terceiros, as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, conforme previsto no REsp nº 1.199.782/PR e na Súmula 479/STJ, incumbindo ao banco o ônus de provar a autenticidade do contrato. Tendo em vista a situação de vulnerabilidade da agravante, idosa de 66 anos, e a ausência de provas contundentes de que a mesma tenha contratado o empréstimo consignado, aliado aos indícios de fraude, impõe-se a manutenção da suspensão dos descontos até que se faça ampla instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido para manter a antecipação de tutela recursal que suspendeu os descontos referentes ao empréstimo consignado nos proventos de aposentadoria da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento da demanda originária. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira, diante de alegações de fraude, o ônus de comprovar a regularidade do contrato bancário questionado. Em caso de fortes indícios de fraude e considerando a vulnerabilidade do consumidor, é cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário até que se verifique a validade da contratação. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, §3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; STJ, REsp nº 1.846649 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005411-03.2024.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar para determinar que o Banco/Agravante suspenda os descontos relativos ao contrato nº 1512274318 no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa. A Agravada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contratos Bancários alegando que o empréstimo consignado foi resultado de fraude e pleiteou a suspensão imediata dos descontos em sua aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da liminar que determinou a suspensão dos descontos consignados no benefício previdenciário da Agravada, considerando a alegação de fraude na contratação do empréstimo e a reversibilidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A Agravada alegou que não contratou o empréstimo consignado, tendo instaurado procedimento junto ao Procon e boletim de ocorrência, o que confere verossimilhança à alegação de fraude. A ausência de prova por parte do Banco/Agravante acerca da validade do contrato reforça a necessidade de suspender os descontos até o aprofundamento da instrução probatória. A medida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao Banco/Agravante, enquanto a continuidade dos descontos pode causar dano irreversível à Agravada, que recebe benefício de natureza alimentar. O valor da multa cominatória arbitrada pelo juiz de origem não se mostra excessivo, considerando a capacidade econômica do Banco/Agravante e a necessidade de assegurar o cumprimento da decisão. A jurisprudência deste Tribunal tem consolidado o entendimento de que, em casos de alegação de fraude em contratos bancários, a suspensão de descontos em proventos previdenciários é medida adequada para proteger o consumidor até a verificação dos fatos (TJES, AI 5011562-19.2023.8.08.0000 e AI 5002876-04.2024.8.08.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão de descontos decorrentes de empréstimos consignados é medida cabível quando há indícios de fraude na contratação, considerando a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ao consumidor. A reversibilidade da medida liminar e a ausência de prova de contrato válido por parte da instituição financeira justificam a manutenção da suspensão dos descontos até o esclarecimento dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19/04/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5002876-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 04/06/2024 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010158-93.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/11/2024)

A alegação de fraude na contratação, ainda que pendente de dilação probatória exauriente, encontra amparo na consolidada jurisprudência pátria, que atribui às instituições financeiras responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A matéria, inclusive, é objeto do enunciado da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

A vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora idosa exige das instituições financeiras um dever de cuidado redobrado, não sendo razoável, neste juízo de cognição sumária, transferir a ela o ônus de suportar os prejuízos de uma contratação cuja lisura é questionada.

Ademais, o
periculum in mora
revela-se manifesto e de urgência qualificada. Os descontos impugnados, nos valores mensais de R$ 20,38 e R$ 12,30, recaem diretamente sobre benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão, verbas de natureza eminentemente alimentar e que, presumivelmente, constituem a única fonte de renda da Agravante. A continuidade de tais abatimentos representa uma afetação direta e relevante à sua subsistência, comprometendo a satisfação de necessidades básicas e violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana.

O argumento do juízo
a quo
de que a longevidade dos descontos, iniciados em agosto de 2022, afastaria a urgência, não se sustenta, porquanto o dano se renova mensalmente, perpetuando e agravando a lesão ao patrimônio mínimo da recorrente. A condição de vulnerabilidade da idosa pode, inclusive, justificar a demora na percepção da irregularidade e na busca pela tutela de seus direitos.

Independentemente do tempo em que os descontos são realizados não há dúvidas de que sua realização onera o consumidor e, a cada dia, diminui o seu poder de compra.

Por fim, a medida é plenamente reversível, em conformidade com o disposto no art. 300, § 3º, do CPC. Caso, ao final da instrução processual, se conclua pela regularidade das contratações, o crédito da instituição financeira poderá ser integralmente restabelecido e os valores não descontados poderão ser cobrados pelas vias ordinárias. Inexiste, pois, risco de prejuízo irreversível para o Agravado, ao passo que o dano suportado pela Agravante, se mantida a decisão, é imediato e de difícil reparação.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.